Tribunal: TJSP
Processo: 1041610-75.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Alienação de parte ideal de imóvel pertencente ao devedor em favor de sua irmã e de seu cunhado, de forma a reduzir o primeiro à insolvência – Escritura de venda e compra lavrada após o ajuizamento de ação executiva contra o devedor – Existência de elementos indicativos de má-fé dos compradores, ante a dispensa das certidões negativas do vendedor, aliada ao fato de que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Alienação de parte ideal de imóvel pertencente ao devedor em favor de sua irmã e de seu cunhado, de forma a reduzir o primeiro à insolvência – Escritura de venda e compra lavrada após o ajuizamento de ação executiva contra o devedor – Existência de elementos indicativos de má-fé dos compradores, ante a dispensa das certidões negativas do vendedor, aliada ao fato de que referidas partes se tratam parentes próximos – Instrumento particular de venda e compra acostado aos autos sem reconhecimento de firma ou qualquer outra comprovação de que tenha sido efetivamente firmado em data precedente ao ajuizamento da ação executiva – Fraude à execução caracterizada – Má-fé dos embargantes evidenciada (Súmula 375 do C. STJ) – Manutenção da multa por litigância de má-fé arbitrada em primeiro grau de jurisdição, no patamar de 5% sobre o valor da causa (art. 81 "caput", do CPC) – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041610-75.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes JOSE
CARLOS BARRETO e IARA MARIA PINTO BARRETO, é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041610-75.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/10
Apelação n. 1041610-75.2017.8.26.0602
Apelante: José Carlos Barreto e Iara Maria Pinto Barreto
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz: Rafael Saviano Pirozzi
Comarca: Sorocaba 6a Vara Cível
Voto n. 3748

EMBARGOS DE TERCEIRO
Alienação de parte ideal de
imóvel pertencente ao devedor em favor de sua irmã e de seu
cunhado, de forma a reduzir o primeiro à insolvência Escritura
de venda e compra lavrada após o ajuizamento de ação executiva
contra o devedor Existência de elementos indicativos de má-fé
dos compradores, ante a dispensa das certidões negativas do
vendedor, aliada ao fato de que referidas partes se tratam parentes
próximos Instrumento particular de venda e compra acostado
aos autos sem reconhecimento de firma ou qualquer outra
comprovação de que tenha sido efetivamente firmado em data
precedente ao ajuizamento da ação executiva Fraude à execução
caracterizada Má-fé dos embargantes evidenciada (Súmula 375
do C. STJ)
Manutenção da multa por litigância de má-fé
arbitrada em primeiro grau de jurisdição, no patamar de 5% sobre
o valor da causa (art. 81 “caput”, do CPC)
Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido, com majoração dos
honorários advocatícios.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 560/564, cujo
relatório se adota, aclarada por meio da decisão de embargos de declaração de fls. 579/580,
que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, opostos por
José Carlos Barreto e Iara Maria Pinto Barreto em face de Itaú Unibanco S/A, condenando
os embargantes à multa por litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor da causa e
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa.
Irresignados, recorrem os embargantes (fls. 583/596), aduzindo, em síntese,
que adquiriam o imóvel litigioso por meio de instrumento particular firmado em
13/08/2012, tendo sido lavrada a competente escritura de venda em compra em
12/07/2013, sendo ajuizada a ação executiva pelo banco embargado somente em
14/06/2013, com a citação da parte executada em 02/08/2013, tendo ocorrido a intimação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041610-75.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/10
dos ora apelantes somente em 04/10/2017, circunstâncias que demonstrariam a
insubsistência da alegação do exequente de ocorrência de fraude à execução. Acrescentam
não estarem presentes, in casu, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 792 do Código
de Processo Civil e Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça, não restando provado
o conhecimento dos terceiros em relação à existência da ação executiva ou da constrição
que recaía sobre o bem imóvel em discussão. Asseveram, por derradeiro, não terem
praticado qualquer conduta que viesse a configurar litigância de má-fé, razão pela qual,
intentam obter o afastamento da multa a esse título que lhes foi imposta na sentença
proferida.
Forte nessas premissas, requerem a reforma da sentença com o julgamento
de procedência integral da presente ação.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 597/598).
Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (fl. 601/610), propugnando
pela manutenção da r. sentença na íntegra.
Os embargantes manifestaram expressa oposição ao julgamento em sessão
virtual (fls. 662 e 666).
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso ter sido lavrada, em
12/07/2013, escritura de venda em compra em relação à parte ideal, na proporção de 4/5,
do imóvel objeto da matrícula no 13.426, do 2o Cartório de Registro de Imóveis e anexos
da Comarca de Sorocaba-S.P., tendo por compradores as pessoas dos embargantes, ora
apelantes (fls. 44/47).
Além disso, nota-se que um dos vendedores, Clodair Carlos Pinto, é
executado nos autos da ação de execução de título extrajudicial no
4003238-45.2013.8.26.0602, feito ajuizado em 04/06/2013, em que aludida parte foi citada
em 02/08/2013 (fl. 19).
Sobre a parte ideal do executado Clodair Carlos Pinto, advinda por meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041610-75.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/10
sucessão, na proporção de 1/5 do imóvel supra referida, houve pedido de penhora nos
referidos autos executivos, que foi deferido por aquele MM.Juízo, constrição, contudo, que
não se efetivou em razão de que referida fração ideal do bem foi objeto de transmissão
“intervivos” em favor dos ora embargantes, conforme certificado naquele feito (fls. 186 e
187 dos autos executivos).
Em virtude da alegação da parte exequente da ocorrência de fraude à
execução, sobreveio decisão naquele feito determinando a intimação dos terceiros
adquirentes, ora apelantes, para eventual oposição de embargos de terceiro (fl. 317 dos
autos executivos).
Vieram os ora recorrentes, então, a ajuizar o presente feito, no qual aduzem,
em síntese, que a transmissão do imóvel litigioso em seu favor teria ocorrido em
13/08/2012, conforme comprovaria o instrumento particular de venda e compra de fls.
39/43. Acrescentam que a lavratura da respectiva escritura (12/07/2013) teria ocorrido de
forma precedente à citação do executado nos autos de execução respectivos (02/08/2013),
circunstâncias que tornariam insubsistente a alegação de fraude à execução.
Todavia, a sentença prolatada neste feito julgou improcedentes os embargos
de terceiro opostos, reconhecendo a hipótese de fraude à execução, além de condenar os
embargantes à penalidade pecuniária por litigância de má-fé.
Tecidas essas considerações, consigno que o recurso em análise não
comporta provimento.
Conquanto não tenha havido prévio registro da penhora, faz-se mister o
reconhecimento da fraude à execução, à vista da má-fé dos embargantes.
A coembargante de terceiro, Iara Maria Pinto Barreto, é irmã do executado,
Clodair Carlos Pinto, e tudo nos autos está a indicar que, visando ocultar seu patrimônio,
deliberou o último transferir a propriedade da parte ideal que possuía sobre imóvel em
questão para sua irmã e cunhado, assertiva, a propósito, que é corroborada pela própria
Averbação 12-13.426, de 11 de junho de 2015, lançada na matrícula do referido imóvel,
onde consta a ineficácia da referida venda em virtude de fraude à execução reconhecida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041610-75.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/10
outro feito judicial (fl. 128).
Nesse diapasão, não socorre aos apelantes argumentarem com o verbete
sumular 375 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Deveras, a ação executiva teve sua protocolização em 04/06/2013 (fl. 16),
tendo sido lavrada escritura competente posteriormente, em 12/07/2013 (fls. 44/47), na
qual, destaco, dispensaram os compradores, ora apelantes, a apresentação pelos vendedores
das certidões de feitos ajuizados (fl. 46 item “c”).
Acrescente-se que, malgrado a dispensa das certidões no ato da escrituração
do imóvel, bastava uma mera pesquisa de distribuição dos feitos em nome do executado
para a verificação que já recaía em face de seu nome ação de natureza executiva.
Nada justifica a negligência dos apelantes em buscar a existência de
execuções em curso. Nesse sentido, vale trazer à colação, ensinamento de Humberto
Theodoro Júnior:
“Na hipótese, v.g., de aquisição de imóveis, é obrigatória a apresentação de
certidões negativas de ações para a lavratura do ato notarial, de modo que
se isto não se realiza a contento, a falha é do adquirente, que tinha
condições e, até mesmo o dever, de se certificar das demandas pendentes
contra o alienante, das quais poderia decorrer sua insolvência, para os fins
do art. 593, II, do CPC. Por isso, ao invocar a boa-fé para eximir-se das
consequências da fraude de execução, o terceiro terá de demonstrar que,
não obstante o zelo com que diligenciou a pesquisa e certificação de
inexistência de ações contra o alienante, não chegou a ter conhecimento
daquela que, in concreto, existia e, na realidade, acabou sendo fraudada”
(Curso de Direito Processual Civil, volume II, 43a ed., Rio de Janeiro,
Forense, 2008, p. 191).
Ademais, com espeque na súmula no 375 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”), a jurisprudência do C. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041610-75.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/10
Tribunal de Justiça preconiza que a ausência de providências diligentes e acautelatórias por
parte do adquirente, consistentes na solicitação de certidões de distribuição em nome do
devedor e documentos correlatos, caracteriza a má-fé do comprador:
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS COM VISTAS A
EXCLUSÃO
DE
ATO
DE
PENHORA
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Dos
terceiros adquirentes exige-se o dever de cuidado, de tomar as cautelas
mínimas para a segurança jurídica do negócio, em especial a verificação da
inexistência de ônus judiciais capazes de invalidar a alienação. 2.- Não
tendo a parte apresentado argumentos novos capazes de alterar o julgamento
anterior, deve-se manter a decisão recorrida. 3.- Agravo Regimental
improvido.” (AgRg no AREsp no 226999/SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 16-10-2012, DJe 06-11-2012).
“PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO.
TERCEIRO
ADQUIRENTE.
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA. LIMITES. 1. A regra do art. 42, § 3o, do CPC, que estende ao
terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada
quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da
eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de
ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele
demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a
concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa,
não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a
alienação. 2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja
averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de
ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível
ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela
distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041610-75.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 7/10
se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam
verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais
possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado. 3.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo
o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85, exige a
apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para
lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se
pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas
cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição. 4. Recurso ordinário em
mandado de segurança a que se nega provimento.” RMS no 27358/RS, 3a
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05-10-2010, DJe 25-10-2010,
destaques nossos.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte de
Justiça:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude reconhecida - Má-fé da adquirente
demonstrada - Existência de ação executiva ajuizada antes da venda do bem
- Dispensa pela compradora das certidões negativas da comarca em que
reside o alienante - Infringência ao disposto no art. 792, § 2o, do CPC -
Vendedor que declara falsamente no instrumento particular de venda e
compra a inexistência de ação judicial contra si - Ausência de outros bens,
de forma que a ação executiva foi suficiente para caracterizar a insolvência -
Recurso desprovido, com majoração dos honorários. TJ/SP. Apelação
1005284-64.2019.8.26.0047. Rel. Mendes Pereira. 15a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 11/05/2020, destaques nossos.
EMBARGOS DE TERCEIRO
Adquirente que não procedeu com as
devidas cautelas quando de sua aquisição, na medida em que tinha
condições de saber da existência da demanda
Fraude à execução
caracterizada
Ineficácia da venda em relação ao credor embargado.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. TJ/SP. Apelação
1045010-72.2018.8.26.0114. Rel. Paulo Pastore Filho. 17a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041610-75.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 8/10
Direito Privado. Julgamento: 30/04/2020, destaques nossos.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o instrumento particular de venda
e compra acostado às fls. 39/43 destes autos não conta com qualquer comprovação de que
tenha sido produzido na data indicada no referido documento (13/08/2012), não sendo,
portanto, apto, per se, para apoiar a assertiva dos embargantes de que o bem imóvel em
discussão havia sido adquirido em momento precedente ao próprio ajuizamento da ação
executiva.
No que tange à multa por litigância de má-fé imposta aos embargantes,
também não vislumbro reparo a ser efetuado.
Com efeito, a litigância de má-fé é prevista no art. 80 do Código de
Processo Civil e se caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou
interveniente de prejudicar. Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a consciência do
descabimento da demanda ou da exceção; pode consistir, também, no saber
agir deslealmente, abusando do direito de ação (ou defender-se em juízo)
ou, enfim, na consciência e vontade de utilizar o instrumento processual
para alcançar escopos estranhos aos fins institucionais”. (In: Il danno da
lite temeraria. In: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl.,
São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 2018, p. 494/495).
In casu, o d. juízo a quo, condenou os ora recorrentes como litigantes de má-
fé, com fundamento no art. 80 e 81 do Código de Processo Civil, por reputar que teriam
alterado a verdade dos fatos.
Nessa senda, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a parte,
sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional em erro.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o tema:
“A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure
litigância de má-fé, tem que ter sido intencional, com manifesto propósito
de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da
realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de
má-fé.' (In: Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 167).
No caso em testilha, como já visto, restou caracterizada a fraude à execução
perpetrada entre os embargantes e seu parente (irmão da coembargante e cunhado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041610-75.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 9/10
coembargante) na transferência do imóvel litigioso, o que denota, por via de consequência,
que a defesa dos embargantes no presente feito tem por escopo a alteração da verdade dos
fatos, restando evidenciada a tentativa de induzir o órgão jurisdicional em erro.
Análogo ao caso dos autos, assim se pronunciou esta C. 11a Câmara de
Direito Privado:
Embargos de terceiro - Penhora de imóveis em execução - Certidões dos
distribuidores forenses dispensadas no ato da lavratura da escritura de
venda e compra - Só se pode considerar a boa-fé do comprador de imóvel
que toma as mínimas cautelas para a segurança do negócio - Existência de
declaração da embargante lançada nos autos da execução no sentido de
sua ciência das penhoras que recaíram sobre os imóveis quando da
lavratura da escritura de venda e compra - Má-fé na aquisição dos imóveis
evidenciada - Irrelevância da inexistência do registro da penhora -
Rejeição dos embargos que se impõe - Má-fé processual decorrente de
alteração da verdade dos fatos e de dedução de pretensão contra fato
incontroverso - Multa aplicada - Recurso não provido e majorada a verba
honorária (Apelação Cível no 1090649-92.2017.8.26.0100, Relator(a): Gil
Coelho, Comarca: São Paulo, J. em 02.07.2020).
Por derradeiro, consigno que o percentual aplicado pelo magistrado a quo
para a penalidade em questão, no patamar de 5% do valor da causa, observou os
parâmetros mínimo e máximo previstos no “caput” do artigo 81 do Código de Processo
Civil, bem como se mostra adequado in casu, tendo em vista a conduta dos apelantes no
feito, de forma que deverá remanescer intangível referida condenação.
Nessas condições, diante das evidências robustas de que o escopo buscado
com a alienação da parte ideal pertencente ao devedor sobre o imóvel em questão (1/5) foi
a proteção do patrimônio ante a propositura de ação de execução, fazia-se mesmo mister o
julgamento de improcedência destes embargos de terceiro, bem como acertada a
condenação dos embargantes à penalidade pecuniária por litigância de má-fé.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária devida pelos embargantes para o montante
de 12% do valor atualizado da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041610-75.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10/10
Relator